Tribunal: TJSP
Processo: 2095057-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Consignação em pagamento. Autores que postulam a antecipação de tutela para viabilizar o pagamento parcial da verba condominial, afastando-se os efeitos da mora e impedindo a negativação. A tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Consignação em pagamento. Autores que postulam a antecipação de tutela para viabilizar o pagamento parcial da verba condominial, afastando-se os efeitos da mora e impedindo a negativação. A tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do CPC/2015, o que não ocorre na espécie. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou perigo de dano necessários para a concessão da medida liminar. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095057-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
ANGELICA APARECIDA DOS SANTOS, CLAUDIO BORGES, JORGE MAMOR
SAITO, WILSON TROVÓ, JOSÉ MARIO JULIO, ANTONIO CARLOS FERREIRA,
MARIA CRISTINA TAVARES SEIXAS, GESMAR NUNES DOS SANTOS, MARIA
APARECIDA DE SOUZA BRUÇO, GERALDO VENANCIO, ANTONIO CARLOS
BARBERA, JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, EDNA NONATO, JOSE APARECIDO
CHERCIN, JOSE FRANCISCO MOURA, JOSÉ ROBERTO FERRARI, JESSER
AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR, LISETE AMIM FRANZANI, JUAREZ DONIZETE
DE MELO, FERNANDO ANTONIO ROSSATO, AURO CARLOS DA MOTA,
FABIANO TROVÓ DE SOUZA, CLAUDINEI JANUARIO CAMARA, MAGALY
MENDEZ DE BECERRA, MARIO FLORES, JOSE PEDRO GREGORIO, ELIS
ANDREA AKABOCHI, VALDIR ROSSI, ANTONIO LOPES DA SILVA e ROLMASD
FESCARELLI, é agravado CONDOMÍNIO PORTAL DOS IPÊS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095057-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravantes: José Roberto Ferrari, Lisete Amim Franzani, Juarez
Donizete de Melo, Francisco Gisley Lima Rodrigues, Fernando
Antonio Rossato, Auro Carlos da Mota, Fabiano Trovó de Souza,
Claudinei Januário Camara, Jesser Augusto de Sousa Junior, Mário
Flores, José Pedro Gregório, Elis Andrea Akabochi, Valdir Rossi,
Antonio Lopes da Silva, Rolmas Fescarelli, Magaly Mendez de
Bezerra, Gesmar Nunes dos Santos, Claudio Borges, Jorge Mamor
Saito, Osni Guilardi Tostes, Wilson Trovo, José Mario Julio, Antonio
Carlos Pereira, Maria Cristina Tavares Seixas, Angélica Aparecida
dos Santos, Maria Aparecida de Souza Bruço, Geraldo Venâncio,
Antonio Carlos Barbera, José Eustáquio de Oliveira, Edna Nonato,
José Aparecido Chercin e José Francisco Moura.
Agravado: Condomínio Residencial Portal dos Ipês
Comarca: Ribeirão Preto 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.549
EMENTA
Agravo de Instrumento. Consignação em pagamento. Autores que
postulam a antecipação de tutela para viabilizar o pagamento
parcial da verba condominial, afastando-se os efeitos da mora e
impedindo a negativação. A tutela só se concede quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do
artigo 300 do CPC/2015, o que não ocorre na espécie. Ausência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou perigo de
dano necessários para a concessão da medida liminar. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095057-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento extraído da ação
de consignação em pagamento ajuizada por José Roberto Ferrari,
Lisete Amim Franzani, Juarez Donizete de Melo, Francisco Gisley
Lima Rodrigues, Fernando Antonio Rossato, Auro Carlos da Mota,
Fabiano Trovó de Souza, Claudinei Januário Camara, Jesser Augusto
de Sousa Junior, Mário Flores, José Pedro Gregório, Elis Andrea
Akabochi, Valdir Rossi, Antonio Lopes da Silva, Rolmas Fescarelli,
Magaly Mendez de Bezerra, Gesmar Nunes dos Santos, Claudio
Borges, Jorge Mamor Saito, Osni Guilardi Tostes, Wilson Trovo, José
Mario Julio, Antonio Carlos Pereira, Maria Cristina Tavares Seixas,
Angélica Aparecida dos Santos, Maria Aparecida de Souza Bruço,
Geraldo Venâncio, Antonio Carlos Barbera, José Eustáquio de
Oliveira, Edna Nonato, José Aparecido Chercin e José Francisco
Moura em face de Condomínio Residencial Portal dos Ipês, interposto
contra a decisão de fls. 160/162, a qual indeferiu o pedido de
antecipação de tutela, deferindo, no entanto, a consignação
pretendida, sem efeito liberatório, ao menos por ora, por conta e risco
dos autores.
Alegam os agravantes, em suma, que a medida
deve ser deferida, pois comprovaram que a assembleia realizada em
21.03.2019 deliberou sobre a aprovação da provisão orçamentária
para o período de abril/2019 a março/2020, mantendo duas cotas
extraordinárias nos valores de R$ 50,00 cada uma até março do
presente ano, quando se realizaria a próxima assembleia; contudo, o
sindico informou que somente após a realização de nova assembleia
poderia cessar as cobranças, razão pela qual os agravantes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095057-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
insurgem, aduzindo ser indevida a manutenção das cobranças
extraordinárias. Desta forma, pugnam pela concessão da tutela, para
que possam realizar o pagamento do condomínio sem as cobranças
extraordinárias, impedindo que seus nomes sejam negativados e lhes
seja permitido participar da assembleia a ser marcada. Pedem a
concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo; preparo anotado.
Recurso processado somente no efeito devolutivo.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela
pleiteada pelos autores, que buscam realizar o pagamento da cota
condominial sem a cobrança extraordinária de duas verbas aprovadas
em assembleia anteriores.
Contudo, não se vislumbra a presença dos
requisitos para a concessão da tutela pretendida neste momento
processual.
Cumpre salientar, por oportuno, que para a
concessão da tutela se faz necessária a presença de todos os
requisitos legais, já que ela adianta os efeitos da tutela de mérito,
propiciando imediata execução.
A tutela só se concede quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300
do CPC/2015.
Ainda de acordo com o parágrafo 3o do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095057-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
artigo, não será concedida a tutela de urgência de natureza
antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Daí porque a decisão agravada não merece reparo.
A tutela provisória de urgência pode ser satisfativa
ou cautelar, e para os dois casos, deve ser comprovada a presença
de dois requisitos.
O primeiro é a probabilidade do direito, e o
segundo, a do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, de
comprometimento da utilidade do provimento final.
Quanto ao primeiro requisito, a probabilidade do
direito, tem-se pela “plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem
conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar
se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado
e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).” (Fredie Didier
Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).
Já o segundo requisito, trata-se da “impossibilidade de
espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser
tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (Daniel
Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de Processo Civil
comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
No caso em tela, conquanto os autores se insurjam
contra a cobrança condominial perpetrada, em uma análise
perfunctória da ata assembleiar carreada a fls. 15/19 dos autos
principais, extrai-se que haveria deliberação acerca das cobranças
extraordinárias na assembleia que seria realizada em março de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095057-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
mas que em razão da pandemia, não ocorreu.
Assim, como bem ressaltou a magistrada a quo,
necessária a instauração do contraditório para aferir o acerto da tese
inicial.
Correta, pois, a respeitável decisão recorrida ao
indeferir a tutela de urgência postulada initio litis, pelo que deve ser
mantida por seus bem lançados fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos acima
alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR